Tribunal: STF
Processo: ARE 1591481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença condenatória proferida em ação penal que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, do Código Penal), na forma continuada (art. 71 do CP), às penas de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A Defesa argui: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii) nulidade por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo; (iii) nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iv) nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas suplementares; (v) nulidade da resposta à acusação por deficiência defensiva; (vi) aplicação do princípio da fragmentariedade; (vii) absolvição por ausência de dolo e materialidade; (viii) readequação da dosimetria, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis.
3. O Ministério Público requer: (i) aumento da pena-base, considerando negativamente os antecedentes, a conduta social e as consequências do delito; (ii) fixação da pena de multa.
III. Razões de decidir
4. Rejeitada a alegação de prescrição, pois a Lei nº 12.234/10 alterou a contagem do prazo prescricional para crimes praticados após sua vigência (05/05/2010), e o período entre os marcos interruptivos não transcorreu.
5. Não há nulidade pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo, pois o Ministério Público justificou a inaplicabilidade do benefício ante a pena mínima prevista para o crime continuado e condenação do réu.
6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo razões jurídicas e fáticas para a condenação, não sendo exigida a menção a todos os argumentos da Defesa.
7. O indeferimento de provas suplementares decorreu de decisão fundamentada do juízo, respaldada no art. 400, §1º, do CPP, inexistindo cerceamento de defesa.
8. A resposta à acusação não se mostrou deficiente, sendo adotada técnica defensiva de não abordar o mérito, não se verificando prejuízo ao réu e, por consequência, nulidade, conforme entendimento consolidado (Súmula 523 do STF).
9. Comprovadas a materialidade e autoria do crime por meio de provas documentais e testemunhais, restando demonstrado o dolo do acusado em se apropriar dos valores da vítima. O princípio da fragmentariedade não se aplica, pois a conduta do réu não é irrelevante ao Direito Penal.
10. O pedido ministerial de majoração da pena foi afastado, pois os antecedentes e a conduta social não poderiam ser valorados negativamente. A pena de multa foi aplicada corretamente na decisão posterior à sentença.
11. Readequação da dosimetria penal, afastando-se a valoração negativa da personalidade do agente, reduzindo a pena final para 01 ano, 10 meses e 25 dias de reclusão e 12 dias-multa, em razão mínima.
12. Mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do sursis, em razão da elevada culpabilidade e da reincidência posterior do réu em crime similar.
13. Prequestionamento. O julgador não está vinculado ao esgotamento de argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja juridicamente fundamentada, com resolução da questão.
IV. Dispositivo e tese
14. Rejeitadas as preliminares defensivas. No mérito, negado provimento ao recurso ministerial e dado parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 01 ano, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, à razão mínima, mantidas as demais disposições da sentença.
15. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo quando o Ministério Público justifica sua inaplicabilidade. 2. A fundamentação da sentença não exige menção a todos os argumentos defensivos, bastando a análise das questões essenciais. 3. O indeferimento de provas suplementares não caracteriza cerceamento de defesa quando fundamentado e sem prejuízo ao réu. 4. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por deficiência na resposta à acusação. 5. A conduta de advogado que se apropria de valores de cliente não é irrelevante ao Direito Penal, não se aplicando o princípio da fragmentariedade. 6. Correta a dosimetria da pena, sendo inviável a substituição por restritiva de direitos ou o sursis.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 71 e 168, §1º, III; Código de Processo Penal, arts. 89 da Lei 9.099/95 e 400, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, EDcl no RHC n. 172.261/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16/5/2023, DJe 30/5/2023; TJRS, Apelação Criminal nº 50048454220218210018, 8ª Câmara Criminal, rel. Naele Ochoa Piazzeta, j. 26/06/2024; Apelação Criminal nº 50025054120198210004, 5ª Câmara Criminal, rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 15/03/2024; Mandado de Segurança Criminal nº 51540439120238217000, 1ª Câmara Criminal, rel. Jayme Weingartner Neto, j. 03/08/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente